Tribunal: TJDFT
Processo: 0050372-66.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração apresentado pelos apelantes, em face à decisão monocrática de ID 16373083, que não conheceu da apelação por eles interposta (ID 16464999). Os recorrentes alegaram que o preparo não foi recolhido em dobro, uma vez que o despacho que determinou a correção do erro material não mencionou o art. 1007, § 4o, do CPC. Por fim, requereram a reconsideração da decisão para conhecer o recurso interposto. Sem razão os apelantes. Inicialmente, cabe salientar que o pedido de reconsideração não tem previsão legal, sendo certo que o Código de Processo Civil prevê remédio específico para a parte que deseje revisão das decisões monocráticas proferidas pelo relator. Ademais, a argumentação trazida pela apelante não é suficiente para infirmar os fundamentos da decisão em testilha. Ao analisar os autos, observa-se que após a interposição da apelação, foi determinada a regularização do recurso, nos seguintes termos: “O art. 1.007, do Código de Processo Civil, estabelece define a forma para saneamento de eventual irregularidade quando o recurso não veio acompanhado do respectivo preparo. Os recorrentes MARIA CLEIDES TELES COUTINHO E CORNELIO TELES COUTINHO olvidaram-se da formalidade legal, de sorte que a inobservância do pressuposto recursal pode vir a obstar o conhecimento do recurso. Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos apelantes MARIA CLEIDES e CORNÉRLIO a regularização do recurso no prazo de 5 (cinco) dias. ” Logo, cabia ao patrono dos apelantes observar, atentamente, o disposto no despacho retro, que mencionou de forma expressa o art. 1007, do CPC, a fim de sanar a ausência do preparo. No entanto, trouxeram guia de custas e comprovante de pagamento na forma simples, em desobediência ao artigo supramencionado (IDs 11355841 – 16205597). Desta feita, por falta de amparo legal e carência de fundamentos que amparem a pretensão, INDEFIRO O PEDIDO de ID 16373083. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601